Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de conduta ilegal ou abusiva, tendo em vista que o relatório médico indicou que se tratava de procedimento de natureza eletiva, sem caráter de urgência. Sustenta que não há que se falar em inadimplemento contratual a ensejar ressarcimento por perdas e danos, pois o dano alegado não decorrera de sua conduta. Defende que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, eventual recusa de prestação de serviço, devidamente embasada em normas contratuais e na legislação vigente, não é ensejadora de dano moral a justificar indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, fixação de coparticipação nos termos da lei e que o pagamento de verba honorária se dê por apreciação equitativa. Em contrarrazões, a recorrida aduz que a condenação em danos morais não se deu em razão de haver sido feita a solicitação em caráter eletivo ou de urgência, mas sim em função da morosidade para autorização do procedimento. Sustenta que o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na Resolução Normativa no 259, art. 2o e 3o, são de no máximo de 21 (vinte e um) dias para atendimento integral da cobertura de planos de assistência à saúde. Contudo, o réu estendeu o prazo de autorização do procedimento para quase 90 (noventa) dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51619964) e isento de preparo.
3. A questão em debate no caso concreto consiste no cabimento de danos morais em razão de possível demora na autorização, pelo recorrente, de procedimento médico. Narra os autos que a autora requereu autorização para realização do procedimento de embolização de aneurisma na carótida direita em 6/4/2023, o qual apenas fora autorizado em 27/6/2023. Registre-se que a demora na autorização foi reiterada, uma vez que o procedimento anterior de embolização de aneurisma na carótida esquerda foi solicitado em 30/12/2022 e realizado somente em 21/3/2023.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A demora injustificada para a autorização de procedimento, de forma desproporcional, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável. Assim, no caso concreto a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor como também desestimular novos comportamentos desidiosos do plano de saúde. Diante das circunstâncias da lide, da natureza da ofensa e das peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, pelo que deve ser mantido. Nesse sentido: "A Resolução Normativa no 295/11 da ANS prevê que a operadora deverá garantir ao beneficiário o acesso aos serviços e procedimentos definidos no respectivo Rol e para atendimento integral das coberturas previstas. Para tanto, estabelece em seu art. 3o os prazos a serem observados para atendimento das coberturas, contados da data da demanda pelo serviço até a sua efetiva realização. 2. A demora injustificada na autorização e a realização de procedimento médico essencial à preservação da vida e saúde da paciente, tendo-se extrapolado em muito o prazo máximo definido no art. 3o, da Resolução Normativa no 295/11 da ANS (mais de ano), resulta em falha na prestação do serviço e capaz de caracterizar o dano moral, por ofender direitos da personalidade, sobretudo o direito à vida e à saúde". (Acórdão 1669004, 07282915620218070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).
5. Incabível o pedido de fixação de coparticipação, visto que se trata de aspecto afeto à relação contratual estabelecida entre as partes. Conforme afirmado pela parte autora, as obrigações contratuais referentes à coparticipação são adimplidas regularmente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.